Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
4. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços telefônicos envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC).
5. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
6. O banco demonstrou que inexistem defeito nas portabilidades efetuadas. O banco juntou aos autos os extratos das portabilidades realizadas. Tais documentos são corroborados pela conversa de whatsapp), pelo relatório apresentado pela própria autora e pelos contracheques e extratos de conta corrente anexados: no mês seguinte à efetivação das portabilidades, não foram descontados os empréstimos originários. Reconhecida a validade dos contratos de portabilidade pactuados entre as partes, não há que se falar em restituição do indébito e compensação por danos morais. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.